Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10.
3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido.